Tribunal: TJES
Processo: 0000503-71.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000503-71.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARRA NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. FATURAS INADIMPLIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTOS HÁBEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BARRA NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRANITOS LTDA-EPP visando à reforma de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de faturas inadimplidas, determinando o pagamento de R$ 602.847,42, atualizados desde os vencimentos, referentes a débitos de energia elétrica. A sentença condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a suficiência das faturas de energia elétrica inadimplidas como prova hábil para a cobrança dos valores pleiteados pela concessionária; e (ii) verificar se a impugnação da apelante aos valores cobrados estaria fundamentada em provas que infirmassem o montante apontado nos documentos juntados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, o que dispensa a comprovação de culpa para o ressarcimento de danos causados a terceiros. Todavia, no presente caso, não se discute dano, mas sim a cobrança de dívida, afastando a aplicabilidade direta da teoria do risco administrativo.

As faturas inadimplidas constituem documentos hábeis para a propositura da ação de cobrança, pois demonstram o valor do débito e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

A apelante não apresentou cálculo que demonstrasse erro ou excesso no valor cobrado, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta exorbitância dos valores, sem desincumbir-se do ônus de prova mínima exigido para contestar a cobrança.

Mantém-se a sentença recorrida, que reconheceu a validade dos documentos apresentados e concluiu pela procedência do pedido de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As faturas inadimplidas de energia elétrica constituem prova suficiente para a ação de cobrança promovida pela concessionária, desde que indiquem o valor do débito e a prestação do serviço. 2. Cabe ao devedor, ao impugnar os valores cobrados, comprovar eventual erro ou excesso no montante apontado, sob pena de manter-se a cobrança conforme o valor inicialmente apurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação, 024160135315, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 08/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
:
0000503-71.2018.8.08.0008

APELANTE:
BARRA NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRANITOS LTDA-EPP

APELADA
:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
que
julgou procedente
o pedido formulado na exordial,
determinando
o pagamento de R$ 602.847,42 (seiscentos e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais, e quarenta e dois centavos),
devidamente atualizados desde os vencimentos,
referentes a fatura de energia elétrica vencida aos 17/09/2012 da instalação nº 1802922; e as faturas vencidas aos 08/11/2016 a 06/12/2017, referente a instalação nº 0160276118. Além de
custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

De partida, importante destacar que,
por força do art. 37, §6º da Constituição Federal, a
ora recorrente
, na qualidade de concessionária de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, considerando a teoria do risco administrativo. Vejamos o referido dispositivo constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Oportunamente, trago à baila julgado proferido p
or esta E.
Quarta Câmara Cível no mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
[...]
2.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma
. 3.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024160135315, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019)

Contudo, esta não é a hipótese dos autos, vez que a Concessionária objetiva a cobrança de faturas inadimplidas relativas ao serviço de fornecimento de energia elétrica.

Não há dúvida de que as referidas faturas servem de documento hábil à propositura da demanda, mormente porque indicam o valor do débito e a prestação do serviço público.

Denota-se, ainda, que consta dos autos documento que indica o valor atualizado dos débitos, bem como que parte da cobrança refere-se ao inadimplemento de parcelamento de dívida anterior formalizado junto à concessionária.

Saliento, outrossim, que a requerida/
apelante
, ao impugnar a cobrança, não indicou quais cálculos estariam equivocados, tampouco o valor correto.

Incumbia a mesma prova mínima acerca dos alegados valores que considerou exorbitantes, ônus do qual não se desincumbiu.

Deste modo, não se verifica elemento que possa infirmar a conclusão adotada pelo
J
uízo, motivo pelo qual mantém-se por seus fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Majoro os honorários em
2
% (
dois
) por cento,
por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.